Tribunal: TJSP
Processo: 1501669-89.2025.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o corréu Wagner Alexandre Domingos de Camargo Vieira, 211 porções de cocaína, 160 porções de maconha e 67 porções de "crack", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição, negando a autoria delitiva.
3. A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC; AgRg no Ag 1158921/SP).
5. A pena atribuída ao apelante e o regime inicial imposto para o seu cumprimento foram determinados com equilíbrio e justiça, não havendo razão alguma para a sua alteração de ofício.
6. Recurso desprovido.